Tribunal: STF
Processo: ARE 1324149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTODE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA.MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DORIO DE JANEIRO. AUTORA HABILITADA JUNTO ÀENTIDADE PREVIDENCIÁRIA, COMO DEPENDENTEDO SERVIDOR, NA QUALIDADE DE EX-CÔNJUGE.RECEBIMENTO DE PENSÃO DESDE 16/12/1999.CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO EM ABRIL DE 2016,SOB FUNDAMENTO DA CONSTITUIÇÃO DE NOVOMATRIMÔNIO. SENTENÇA DE PARCIALPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DOSDEMANDADOS QUE NÃO MERECE PROSPERAR.INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.260/2008.COMPANHEIRA QUE FAZ JUS À PENSÃO PORMORTE, SENDO PRESUMIDA POR LEI A SUADEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DE MELHORA FINANCEIRA EMDECORRÊNCIA DO NOVO MATRIMÔNIO. JUROS DEMORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTEFIXADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAFORMA DA LEI PROCESSUAL. MAJORAÇÃO DOHONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO A QUE SENEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Trata-se de ação de restabelecimento de benefício previdenciário c/c cobrança, sob alegação da autora de que é viúva de ex-servidor e, que recebia pensão por morte desde 16/12/1999, tendo o mesmo sido cancelado, sem ainstrução de processo administrativo, em abril de 2016, sob fundamento de que constituiu nova união estável, requerendo o seu restabelecimento imediato.



    No caso em análise, nota-se que a demandante é viúva de Ricardo Santos Ribeiro, ex-servidor integrante do quadro funcional da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que percebia o pensionamento desde 1999.



    Da análise dos autos, nota-se que a demandante constituiu nova união estável pelo período de 2010 até 2016, advindo um filho no ano de 2012.



    Entretanto, entendo que andou bem o sentenciante, uma vez que o Regime Jurídico Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro é regulamentado pela Lei Estadual nº5.260/2008, dispondo que:



    (...)



    Nota-se que, apesar da demandante ter se relacionado com outra pessoa, não perdeu a sua qualidade de dependente do segurado, ou seja, inexiste comprovação da melhoria financeira da viúva, obstando, assim, o cancelamento do pensionamento até então recebido.



    Tal posicionamento é defendido nesta Corte Estadual, onde há expressiva jurisprudência adotando o entendimento de que o novo casamento, por si só, não constitui causa de perda da pensão, havendo necessidade de provar que também houve melhora financeira em decorrência do novo matrimônio (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente